Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0700891-29.2019.8.07.0006 AGRAVANTE: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A AGRAVADO: MARTA MARIA DAMASENO CHAVES DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra decisão desta Presidência (ID 38517837) que, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a harmonia entre o acórdão recorrido e o precedente do Tema 1.016 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que, ao contrário do decidido, a conclusão do órgão julgador não está em conformidade com a orientação da Corte Superior, uma vez que o acórdão combatido considerou abusiva a cláusula contratual que prevê o reajuste do prêmio com a completude dos 59 (cinquenta e nove) anos do benefício. Menciona trecho do acórdão que reforçaria sua tese de confronto entre o paradigma e o entendimento da turma cível, qual seja: “No caso concreto, verifica-se abusividade no percentual de reajuste adotado pelo plano de saúde, relativo à faixa etária de 59 anos, haja vista que a variação acumulada entre as faixas 7a e 10a é superior à variação acumulada dos percentuais compreendidos entre a 1a e a 7a, em desconformidade, portanto, com o disposto no inciso II, do artigo 3o, da RN no 63/03 ANS”. Reitera o argumento de que o reajuste aplicado está de acordo com a legislação de regência e com a previsão contratual. Pugna pela reforma da decisão agravada e pelo provimento do recurso especial. Contrarrazões de ID 39472863. É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Isso porque, da trajetória processual, constata-se que, no despacho de ID 34701821, determinou-se a remessa dos autos ao órgão julgador para que, consoante previsão do artigo 1.030, inciso II, do CPC, fossem revistos tendo em vista a dissonância entre o acórdão recorrido e o decidido no representativo do Tema 1.016. Ato contínuo, a Segunda Turma Cível, ao reapreciá-los, proferiu novo acórdão, readequando o seu entendimento ao do paradigma. Confira-se ementa do julgado (ID 37421025): CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.016. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ETÁRIO. REGULARIDADE. RESOLUÇÃO No 63/20 DA ANS. VARIAÇÃO ACUMULADA. SOMA DE PERCENTUAIS. FÓRMULA MATEMÁTICA. DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA. ACÓRDÃO ALTERADO. APELO DO PLANO DE SAÚDE PROVIDO. 1. Trata-se de reexame de recurso de apelação cível anteriormente julgado, na forma do art. 1.040, II do CPC, a fim de que seja considerada divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido no REsp 1.716.113/SP, julgado sob o regime de recurso repetitivo – Tema 1.016/STJ. 1.1. O acórdão em exame entendeu pela abusividade do reajuste etário, por violação ao Inciso II do Art. 3o da Resolução Normativa da ANS no 63/03, considerando “a variação acumulada dos reajustes compreendidos entre a 1a e a 7a faixas é de 108,82%, ao passo que a variação acumulada entre os percentuais da 7a a 10a faixas alcançam 163,53%”. 1.2. Interposto recurso especial, os autos retornaram para reexame do recurso anteriormente julgado, na forma art. 1.040, II do CPC. 2. Reapreciada a matéria retratada nos autos, forçoso reconhecer a existência de divergência entre o acórdão e o decidido pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, havendo razão suficiente para modificação do julgado. 2.1. Isso porque, entendendo pela abusividade do reajuste etário previsto pelo plano de saúde, o acórdão considerou “a soma dos percentuais de variação acumulada entre as faixas etárias”. 2.2. Todavia, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.716.113/SP (Tema 1.016), estabeleceu que, para identificar abusividade do reajuste etário, deve ser observado o sentido matemático da expressão “variação acumulada” definida no Inciso II do Art. 3o da Resolução Normativa da ANS no 63/03. De modo que, na apuração do reajuste, seja aplicada “a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. 3. No caso concreto, analisado o reajuste etário previsto pelo contrato à luz da fórmula matemática definida pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, verifica-se que o reajuste atendeu aos critérios definidos pela Resolução Normativa da ANS no 63/03. 3.1. Ao que consta, a variação acumulada do percentual no intervalo entre a sétima e a décima faixa etária não foi superior à variação acumulada no intervalo entre a primeira e a sétima, inexistindo abusividade a ensejar nulidade do reajuste ou restituição de valores supostamente pagos a maior. 4. Portanto, o apelo interposto pelo plano de saúde deve ser provido e os pedidos formulados na inicial julgados improcedentes, haja vista a ausência de irregularidade no reajuste etário na hipótese em análise, aplicado de acordo com os parâmetros definidos pela ANS (Inciso II do art. 3o da RN no 63/03). 4.1. Sendo improcedentes os pedidos formulados na inicial, prejudicada a análise do recurso interposto pela parte autora questionando a distribuição dos ônus sucumbenciais. 5. Apelação provida. Logo, exercido o juízo de retratação, o fundamento da abusividade da cláusula de reajuste por mudança de faixa etária do primeiro acórdão não mais subsiste. Conclui-se, pois, que as razões do agravo interno apresentadas pela agravante estão dissociadas do teor da decisão, situação que inviabiliza a exata compreensão da controvérsia por caracterizar deficiência na argumentação recursal, hábil a ensejar o não conhecimento do agravo. No aspecto, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “A dissociação entre as razões articuladas no agravo interno e os reais fundamentos da decisão agravada expõe a deficiência da argumentação e impede o conhecimento do agravo interno, por aplicação analógica do óbice contido na Súmula 284/STF.” (AgInt no CC n. 186.134/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 19/8/2022.) III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019